Tribunal: TJDFT
Processo: 0704863-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO OU PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NATUREZA GENÉRICA DO PEDIDO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. Para fins de ser deferida a tutela de urgência, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Verificada a natureza inadequada e genérica do pedido de tutela de urgência, consubstanciado no óbice a eventuais decisões liminares em processo diverso, aliada à necessidade de instauração do contraditório e da ampla defesa para a verificação do atendimento da notificação prevista no art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/97, impõe-se o indeferimento da medida de exceção requerida.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.